Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO TJDFT. NOVO JULGAMENTO. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INCOMPATIBILIDADE COM O PADRÃO DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos do cartão no 5222 XXXXXXX 0079 no valor de R$ 10.885,14 e encargos financeiros referente às compras realizadas a partir do dia 04/09/2020 e condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.989,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde 04/09/2020 e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
II. Após o julgamento e não provimento do recurso por esta Segunda Turma Recursal, o recorrido interpôs reclamação que foi julgada procedente pela Câmara de Uniformização do TJDFT, cassando o acórdão e determinando novo julgamento da matéria.
III. Ilegitimidade passiva. A invocação de preliminar de ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública passível de arguição em qualquer momento processual. Embora do ponto de vista técnico-jurídico o Cartão BRB S/A seja pessoa jurídica distinta do BRB Banco de Brasília S/A, integra o mesmo grupo econômico que este último (art. 28, I, CDC), razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
IV. Em que pese a procedência da Reclamação interposta pelo banco recorrente, é certo que, com a cassação do acórdão para Câmara de Uniformização Cível do TJDFT, a matéria foi devolvida a este órgão julgador, que pode, de acordo com o livre convencimento motivado, optar pela decisão que seja, no seu entender, mais adequada ao caso. Com as mais respeitosas vênias ao Exmo. Relator e demais Desembargadores julgadores da Reclamação no 0737741-32, o art. 992 do CPC não contempla a possibilidade de impor ao Magistrado a obrigação de se julgar de determinada maneira e de acordo com fundamento específico, mas tão somente a própria reforma da decisão reclamada ou a cassação do que exorbitar o entendimento da corte cuja autonomia se pretende preservar. Portanto, não é possível que seja imposto, neste caso concreto, que o caso se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Tal regramento ganha ainda mais relevância neste caso, uma vez que se pretende preservar a competência do STJ ao editar a Súmula 479, merecendo destaque-se o fato de que o próprio STJ, após a edição da citada súmula, julgou recentemente caso semelhante em que responsabilizou a instituição financeira em razão da falha de segurança de seu sistema após a prática do “golpe do motoboy” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nos termos do julgado citado, em que pese não seja possível impor à instituição financeira a responsabilidade pelo golpe em si, mostra-se plenamente cabível sua responsabilização pela falha de segurança consistente em aprovar diversas transações com o cartão, sendo elas totalmente atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do cliente. Nas palavras da ilustre Relatora, “Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. 36. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo.”
VI. Não se pode concluir pela culpa exclusiva da vítima nestes autos, sobretudo em se tratando de pessoa idosa e, por isso, hipervulnerável nas relações de consumo. Aliás, nos caso de furto e roubo de cartão tal entendimento já vem sendo adotado por esta Magistrada e acompanhado por esta Segunda Turma Recursal. (Acórdão 1609503, 07311322420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022). Há situações especiais em que a instituição financeira pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VII. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas diversas compras no débito, todas seguidas, que alcançaram o valor de R$ 4.989,90 (quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Além disso, no mesmo dia, foram realizada mais várias transações no cartão de crédito, todas parceladas em altos valores, cujo montante alcançou R$ 10.885,14 (dez mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), resultando no prejuízo total de R$ 15.875,04 (quinze mil oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos).
VIII. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando não só os valores, mas também o intervalo de tempo e o fato de terem sido realizadas no mesmo dia. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente, conforme se observa da própria documentação que comprova as transações. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC.
IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.